Tribunal: TJDFT
Processo: 0006450-67.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006450-67.2017.8.07.0009 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 005 S/A RECORRIDA: FLÁVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FRUSTRAÇÃO. CULPA DAS CONSTRUTORAS. CONSEQUÊNCIAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. É possível a cumulação dos pedidos de indenização com a rescisão contratual, pois a rescisão não afasta a responsabilidade extrínseca das rés por eventuais indenizações dos danos causados aos consumidores. 3. Não se pode transferir os prejuízos da frustração do financiamento imobiliário à consumidora que, pautada na presunção de boa-fé das rés, possuía a legitima expectativa de que as construtoras promovessem os ajustes necessários à concessão do financiamento, ainda mais se tratando de medidas de engenharia e arquitetura, nas quais são especialistas, sendo necessário reconhecer, em razão disso, a rescisão contratual por culpa das construtoras. 4. Havendo o reconhecimento de responsabilidade das construtoras pela rescisão contratual, necessária a devolução integral dos valores pagos pela consumidora. Inteligência da Súmula 543, STJ. 5. Comprovados os danos materiais sofridos pela autora em decorrência da celebração do contrato e da frustração da concessão do financiamento imobiliário, a consumidora deve ser indenizada. 6. Em caso de rescisão contratual por culpa das construtoras, os juros de mora começam a fluir desde a citação inicial. A correção monetária, por sua vez, tem como termo inicial a data de cada desembolso. Na espécie, a correção monetária alusiva à parcela a ser devolvida à autora incidirá desde a citação inicial, a fim de evitar a reformatio in pejus. 7. Não comprovada a conduta maliciosa das recorrentes, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, mormente quando o recurso é parcialmente provido. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que a decisão impugnada encerrou violação ao artigo 416 do Código Civil, ao afastar a legalidade da retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela aquisição do imóvel, ao argumento de que são relativos aos prejuízos decorrentes do distrato unilateral, em razão das despesas com corretagem e gastos com publicidade. Sustentam, ainda, que a parte recorrida é responsável pelo pagamento das despesas com condomínio sem, contudo, particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 416 do Código Civil. Isso porque, as recorrentes não impugnaram o fundamento do acórdão combatido no sentido de que “Considerando que as rés foram as únicas responsáveis pelo descumprimento contratual, necessário o restabelecimento do status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pela autora, conforme entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, para quem, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543, STJ) (g.n.)”, (ID Num. 7988296 - Pág. 2). Assim, estando as razões recursais deficientes, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, é medida que se impõe. Ademais, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao tema referente à responsabilidade ou não da recorrida pelo pagamento das despesas com condomínio, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois “A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 913.257/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2019). Procedam-se as anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017